Tribunal: TJDFT
Processo: 0717115-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crime de ameaça. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima. Acervo probatório coeso e robusto. Tese de insuficiência probatória rejeitada. Dosimetria adequada. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado nas penas do artigo 147 do Código Penal, fixando a reprimenda em 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto (artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal). Em atenção ao art. 44, caput, I, II e III, e seu § 2o, do CP, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser determinada pelo Juízo da Execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em apreciar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de ameaça.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a tese de insuficiência probatória quando a palavra da vítima e os demais elementos de provas colacionadas aos autos, como testemunha, áudios e vídeos, são uniformes e harmônicos no sentido de comprovar que o réu praticou o crime de ameaça.
4. O crime de ameaça (art. 147, caput, CP) se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.